Tribunal: TJMT
Processo: 1082687-37.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1082687-37.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que manteve a sentença de procedência em ação de arbitramento de honorários advocatícios, fixados em razão de rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços jurídicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de (i) julgamento
extra petita
; (ii) omissão quanto à ausência de proveito econômico, cláusulas contratuais e termos de quitação; (iii) erro na aplicação do art. 22, §2o, da Lei no 8.906/1994; (iv) ausência de fundamentação do quantum arbitrado; e (v) equívoco na distribuição do ônus sucumbencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexiste julgamento
extra petita
, pois o acórdão analisou a pretensão de arbitramento de honorários nos estritos limites da lide, fundada na rescisão unilateral do contrato.
4. Não há omissão quanto à ausência de proveito econômico, tendo sido expressamente reconhecido que a obrigação do advogado é de meio, sendo devida a remuneração mesmo sem êxito da demanda.

5. Os termos de quitação apresentados são genéricos e não atendem aos requisitos do art. 320 do CC, não sendo aptos a comprovar a quitação dos honorários.

6. A análise contratual evidenciou ausência de estipulação específica para hipótese de rescisão imotivada, legitimando o arbitramento judicial nos termos do art. 22, §2o, da Lei no 8.906/1994.
7. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente a matéria relativa ao quantum arbitrado, observando os critérios do art. 85, §2o, do CPC, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
8. A insurgência quanto ao ônus sucumbencial revela inconformismo com o resultado do julgamento, sendo inviável sua revisão em sede de embargos de declaração.
9. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não verificadas no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito da decisão judicial. 2. Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, impõe-se a rejeição dos aclaratórios, ainda que suscitadas diversas teses pela parte embargante.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.025 e 85, §2o; CC, art. 320; Lei no 8.906/1994, art. 22, §2o.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, EDcl no 5192130-85.2021.8.13.0024, Rel. Des. Vicente de Oliveira Silva, j. 22.05.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO BRADESCO S.A.
em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível no 1082687-37.2025.8.11.0041, em que esta Quinta Câmara, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto contra a sentença que julgou procedente a
Ação de Arbitramento de Honorários
, ajuizada por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
em face de
BANCO BRADESCO S.A.

Nas razões apresentadas em ID. 355901852, a Embargante a sustenta a existência de vícios no julgado, notadamente nulidade por julgamento
extra petita
, ao argumento de que o acórdão teria decidido fora dos limites da lide, ao reconhecer direito à remuneração por serviços já quitados, quando o pedido inicial estaria restrito à suposta perda de remuneração por êxito decorrente da rescisão contratual.

Alega, ainda, omissão e contradição quanto à análise da condição suspensiva prevista contratualmente para pagamento de honorários vinculados ao êxito na recuperação de crédito, defendendo que, não implementada tal condição, não haveria direito à percepção de valores a esse título.

Sustenta, também, omissão quanto à adequada valoração das provas constantes dos autos, especialmente no que tange aos termos de quitação e às cláusulas contratuais, os quais, segundo afirma, comprovariam a plena quitação dos honorários até a data da rescisão, inclusive com renúncia expressa a eventuais valores futuros, nos moldes do art. 320 do Código Civil.

Por fim, defende que o acórdão teria desconsiderado a natureza híbrida do contrato e incorrido em indevida intervenção na autonomia privada, em afronta aos arts. 421 e 421-A do Código Civil.

Em contrarrazões, a parte embargada sustenta a inexistência de quaisquer vícios no julgado, aduzindo que os embargos possuem caráter meramente protelatório, porquanto buscam rediscutir matéria já devidamente apreciada. Defende a adequação da fundamentação adotada pelo acórdão, a inaplicabilidade dos precedentes invocados pelo embargante e a inidoneidade dos termos de quitação genéricos para comprovar a extinção do crédito discutido. (ID. 358048872)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o
BANCO BRADESCO S.A.
pretende o acolhimento dos presentes declaratórios para reformar o acórdão embargado, conferindo-lhes efeitos infringentes para que seja corrigida suposta contradição, omissões e erro material existentes no v. Acórdão.

De início, registro que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento,
pois inexiste na hipótese qualquer erro de premissa, omissão, contradição ou obscuridade a serem sanados. Vejamos.

O acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. ESTIMATIVA. POSSIBILIDADE. PEDIDO GENÉRICO. SENTENÇA
EXTRA PETITA
. INOCORRÊNCIA. RESILIÇÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE ESTIPULAÇÃO REMUNERATÓRIA PARA A HIPÓTESE DE RUPTURA. ARBITRAMENTO JUDICIAL. HONORÁRIOS PROPORCIONAIS AO TRABALHO. QUITAÇÕES GENÉRICAS. INIDONEIDADE. FIXAÇÃO EQUITATIVA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. SUCUMBÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença que julgou procedente ação de arbitramento de honorários advocatícios proposta por Galera Mari e Advogados Associados, em razão de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços, condenando o réu ao pagamento de R$ 23.000,00, com encargos, além de custas e honorários sucumbenciais.

2. O apelante suscita preliminares de (i) incorreção do valor atribuído à causa, por suposta existência de pretensão patrimonial objetivamente mensurável, e (ii) julgamento extra petita, ao argumento de que o arbitramento pressuporia revisão/anulação de cláusulas contratuais. No mérito, sustenta a inaplicabilidade do art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994, a existência de quitação e, subsidiariamente, requer minoração do quantum e revisão da sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão: (i) saber se, em ação de arbitramento de honorários, é admissível atribuição estimativa do valor da causa, quando indeterminado o proveito econômico antes da sentença; (ii) saber se a sentença é extra petita ao arbitrar honorários sem pedido revisional/anulatório de cláusulas contratuais; (iii) saber se a resilição unilateral do contrato, sem previsão remuneratória para a hipótese, autoriza arbitramento judicial proporcional ao trabalho prestado, afastada quitação genérica; e (iv) saber se o valor arbitrado e a sucumbência fixada devem ser mantidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. É legítima a fixação estimativa do valor da causa em ação de arbitramento de honorários, quando inviável mensurar, previamente à sentença, o efetivo proveito econômico, sendo admissível pedido genérico nas hipóteses legais em que a determinação imediata das consequências não se mostra possível (CPC, art. 324, § 1o, II; CPC, art. 292).

5. Não há julgamento extra petita. A ação de arbitramento tem causa de pedir e pedido próprios, fundados no direito à remuneração pelo serviço advocatício e na competência jurisdicional para fixação do quantum em cenário de ausência de estipulação aplicável ao caso concreto; o arbitramento não se confunde com revisão/anulação de cláusulas, mas opera, precisamente, na lacuna remuneratória pertinente à ruptura contratual (Lei no 8.906/1994, art. 22, § 2o).

6. A resilição unilateral e imotivada do contrato, antes do término das demandas e do implemento de condições de pagamento ligadas a êxito, não autoriza a supressão remuneratória do trabalho já prestado, sob pena de enriquecimento sem causa; impõe-se o arbitramento proporcional e compatível com o serviço efetivamente desenvolvido, observados os critérios legais e a natureza de obrigação de meio inerente à atuação advocatícia.

7. Termos de quitação genéricos, desacompanhados de identificação da obrigação quitada, dos processos/serviços abrangidos e dos elementos essenciais do pagamento, não se prestam a demonstrar extinção do crédito discutido, por inobservância dos requisitos legais da quitação (CC, art. 320), sobretudo quando a prova dos autos indica que se referem a adiantamentos/quitacoes anuais, e não à remuneração decorrente do encerramento das demandas ou do trabalho proporcional após a ruptura.

8. Mantém-se o quantum arbitrado por apreciação equitativa, quando inexiste condenação ou proveito econômico mensurável decorrente dos processos patrocinados até a destituição e quando o arbitramento deve refletir, com moderação, a qualidade e quantidade do labor, o tempo exigido, a natureza e importância das causas e o local da prestação do serviço (CPC, art. 85, § 2o e § 8o; CPC, art. 85, § 20; Lei no 8.906/1994, art. 22, § 2o).

9. A sucumbência deve ser aferida pela essência do provimento jurisdicional obtido: o pedido central — reconhecimento do direito ao arbitramento e fixação judicial da verba — foi acolhido; divergência quanto ao quantum não desnatura a sucumbência mínima do autor, nem autoriza redistribuição que premie a resistência integral ao pagamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Em ação de arbitramento de honorários advocatícios, é admissível a atribuição estimativa do valor da causa quando o proveito econômico não for determinável antes da sentença, sendo possível pedido genérico nas hipóteses legais. 2. A resilição unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, sem estipulação remuneratória aplicável à hipótese de ruptura, autoriza o arbitramento judicial de honorários proporcionais ao trabalho efetivamente prestado, sendo inidônea quitação genérica desacompanhada dos requisitos do CC, art. 320. 3. Inexistindo proveito econômico mensurável e devendo a verba refletir o labor efetivo, mantém-se a fixação equitativa do arbitramento e a sucumbência conforme o resultado útil do processo.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 292, 324, § 1o, II, 85, §§ 2o, 8o e 20; CC, art. 320; Lei no 8.906/1994, art. 22, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp no 1.276.142/DF; STJ, AgInt no AREsp no 2.348.277/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 23.10.2023; STJ, AgInt no AREsp no 1.720.988/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 13.12.2021; STJ, AgInt no AREsp no 2.413.911/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 29.04.2024; TJMT, Apelação Cível no 1054973-05.2025.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 03.12.2025.”

Pois bem.

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

No entanto, não se vislumbra nos autos nenhuma das hipóteses de acolhimentos dos aclaratórios, sendo clara a finalidade de rediscussão da matéria.

Como se vê das razões do recurso, o embargante aponta vários pontos passíveis de correção, assim, passo a análise de cada um deles.

Primeiramente, aponta que o v. acórdão incorreu no mesmo erro da sentença, qual seja, estar fora dos limites pleiteados na causa, sendo ambas as decisões
nulas de pleno direito
, além de baseadas em premissa fática equivocada.

Não assiste razão
ao embargante.

O acórdão embargado expressamente rejeitou a preliminar de julgamento
extra petita
, consignando que
“a ação de arbitramento de honorários possui natureza e finalidade específicas, encontrando amparo no art. 22, §2o, da Lei no 8.206/94 (Estatuto da OAB). Não se confunde com a ação revisional de contrato ou de anulação de cláusulas contratuais. No caso em análise, o pedido formulado pelo Autor foi precisamente o arbitramento de honorários pelos serviços prestados nos processos indicados, após a rescisão unilateral do contrato pelo banco Requerido. O juízo de primeiro grau, ao julgar procedente o pedido e arbitrar os honorários, atuou nos estritos limites da lide, não havendo que se falar em julgamento extra petita.”

Ademais, o acórdão embargado analisou detidamente a causa de pedir deduzida na inicial, concluindo que
“a causa de pedir deduzida na inicial é a rescisão unilateral e imotivada do contrato havida entre as partes, de modo que, constato que a Apelada GALERA MARI visa o arbitramento de honorários justamente em razão da rescisão antecipada do contrato.”

Portanto,
não há
que se falar em julgamento
extra petita
, uma vez que o acórdão embargado se manteve nos estritos limites da lide, analisando a pretensão deduzida na inicial e os fundamentos da defesa.

Quanto a alegada
omissão
à inexistência de efetiva recuperação de crédito nas ações de execução, bem como sobre a previsão contratual de condição suspensiva não implementada, entendo que razão também
não lhe assiste.

O acórdão embargado expressamente consignou que
“não prospera o argumento do Banco no sentido de que não seria devida qualquer remuneração ao escritório em razão da inexistência de proveito econômico advindo de sua atuação nos processos em que houve a destituição. Além de o Código de Ética da Advocacia estabelecer que a revogação do mandado judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratados, é certo que eventual insucesso da demanda não pode ser oposto ao advogado como motivo para frustrar sua remuneração, pois é assente o entendimento de que o mesmo não pode ser responsabilizado pelo resultado do processo, já que sua obrigação é de meio e não de resultado.”

Ademais, o acórdão embargado também analisou a questão relativa ao proveito econômico, consignando que
“os benefícios auferidos pelo BANCO em decorrência da contratação dos serviços do escritório GALERA MARI extrapolam a mera recuperação do crédito nos autos da ação ajuizada. Isso porque, o ajuizamento das cobranças judiciais confere à Instituição Financeira o direito à dedução fiscal de valores, a título de perdas, para fins de apuração da base de cálculo do IRPJ, o que representa vantagem econômica expressiva resultante do serviço advocatício prestado, ainda que a demanda venha a ser extinta sem êxito ao final.”

Portanto, o acórdão embargado analisou a questão relativa à inexistência de efetiva recuperação de crédito nas ações de execução e seus reflexos no direito do embargado ao arbitramento de honorários, não havendo omissão a ser sanada.

Ainda, quanto a alegada omissão referente à análise dos termos de quitação e das cláusulas contratuais, vejo que o v. acórdão embargado expressamente analisou os termos de quitação juntados pelo embargante, consignando que
“não obstante constar a assinatura do representante do escritório GALERA MARI nos Termos de Quitação juntados pelo BANCO BRADESCO (ID. 340275433), tais documentos são inservíveis para eximir a Instituição Financeira contratante de remunerar o Escritório contratado pelos serviços prestados até a rescisão unilateral, como alegado pelo BANCO, pois não indicam a que processos ou serviços se referem, e, portanto, não podem ser considerados documentos hábeis a comprovar a quitação dos honorários buscados nestes autos.”

O acórdão embargado também analisou a questão relativa à validade dos termos de quitação à luz do art. 320 do Código Civil, consignando que
“para produzir efeitos jurídicos, a quitação deve observar estritamente o comando normativo previsto no Código Civil, em seu art. 320, segundo o qual a quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante. Na espécie, entretanto, verifico que as cartas de quitação acostadas aos autos são genéricas e desprovidas de especificações, pelo que não atendem aos requisitos dispostos no mencionado artigo. Além disso, em nenhum momento a quitação se referiu aos honorários pelos serviços prestados nos autos dos processos que são objeto desta ação, tampouco aos valores a eles pertinentes.”

Quanto às cláusulas contratuais, o acórdão embargado analisou detidamente o contrato firmado entre as partes, transcrevendo diversas cláusulas e concluindo que
“a análise das disposições contratuais permite concluir que se trata de uma situação de 'falta de estipulação ou acordo', nos exatos termos do art. 22, § 2o do EOAB, na medida em que não havia previsão contratual sobre qual seria a remuneração devida ao advogado em caso de rescisão imotivada por iniciativa do contratante.”

Portanto, o acórdão embargado analisou os termos de quitação e as cláusulas contratuais,
não havendo omissão
a ser sanada.

No que se refere a alegada omissão quanto à
cláusula 6
do contrato, que prevê que por todos os serviços prestados o embargado receberá exclusivamente os valores estipulados nesta cláusula, deixando de considerar as
cláusulas 6.7, 6.8
e
6.9
, que preveem o pagamento dos honorários pelos serviços prestados independentemente de haver êxito ou não, de igual forma, entendo que
inexiste vício a ser sanado.

O acórdão embargado expressamente analisou o contrato firmado entre as partes, consignando que
“é importante destacar que, embora o Escritório Apelante já tenha recebido parte dos honorários pelas etapas até então concluídas nos processos, ainda faz jus ao recebimento dos honorários advocatícios pleiteados nestes autos, uma vez que o contrato firmado entre as partes era essencialmente 'ad exitum', ou seja, a maior parte da remuneração pelos serviços advocatícios prestados seria recebida com base nas verbas sucumbenciais, auferida após a apuração do benefício econômico obtido pelo Banco.”

O acórdão embargado também analisou a questão relativa à remuneração prevista no contrato, consignando que
“o fato de o contrato conter a previsão da possibilidade de resilição não tem o condão de afastar o direito do advogado de postular a remuneração pelos serviços prestados até o momento da revogação do mandato, sendo tal pretensão amparada por lei, doutrina e jurisprudência pátrias.”

Portanto, o acórdão embargado analisou a estipulação contratual da remuneração pelos serviços advocatícios prestados e o benefício financeiro,
não havendo omissão
a ser sanada.

A omissão quanto à ausência de proveito econômico nas ações de execução e serviços efetivamente prestados pelo embargado, também não prospera.

O acórdão embargado expressamente analisou a questão relativa à ausência de proveito econômico nas ações de execução, consignando que
“não prospera o argumento do Banco no sentido de que não seria devida qualquer remuneração ao escritório em razão da inexistência de proveito econômico advindo de sua atuação nos processos em que houve a destituição. Além de o Código de Ética da Advocacia estabelecer que a revogação do mandado judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratados, é certo que eventual insucesso da demanda não pode ser oposto ao advogado como motivo para frustrar sua remuneração, pois é assente o entendimento de que o mesmo não pode ser responsabilizado pelo resultado do processo, já que sua obrigação é de meio e não de resultado.”

O acórdão embargado também analisou os serviços efetivamente prestados pelo embargado, consignando que
“os documentos coligidos à peça inaugural pelo Escritório de Advocacia para comprovar o trabalho por ele desempenhado nos processos em questão, trata-se de: a.
Ação de Busca e Apreensão n. 0006968-92.2019.8.14.0138
da comarca de Anapu/PA, em que se buscava crédito no valor de R$ 84.173,91, segundo cálculos de atualização do Escritório, ajuizada em 29/10/2019, elaborando desde então 4 (quatro) petições, sem qualquer complexidade. (ID. 340275415); b.
Ação de Busca e Apreensão n. 0800231-17.2020.8.14.0005
da comarca de Altamira/PA, em que se buscava crédito no valor de R$ 43.060,44, ajuizada em 30/01/2020, elaborando desde então 2 (duas) petições, sem qualquer complexidade; (ID. 340275416); c.
Ação de Busca e Apreensão n. 0800384-47.2020.8.14.0103
da comarca de Eldorado dos Carajás/PA, em que se buscava crédito no valor de R$ 30.255,44, segundo cálculos de atualização do Escritório, ajuizada em 22/09/2020, elaborando desde então 3 (três) petições, sem qualquer complexidade. (ID. 340275417); d.
Ação de Busca e Apreensão n. 0800466-15.2019.8.14.0103
da comarca de Eldorado dos Carajás/PA, em que se buscava crédito no valor de R$ 23.919,56, ajuizada em 07/10/2019, elaborando desde então 2 (duas) petições, sem qualquer complexidade; (ID. 340275418).”

O embargante alega que o acórdão arbitrou honorários com aplicação de dispositivo legal que o veda, uma vez que haveria inadequação da via eleita. No entanto, sem razão.

O acórdão embargado expressamente analisou a questão relativa à adequação da via eleita, consignando que
“a análise das disposições contratuais permite concluir que se trata de uma situação de 'falta de estipulação ou acordo', nos exatos termos do art. 22, § 2o do EOAB, na medida em que não havia previsão contratual sobre qual seria a remuneração devida ao advogado em caso de rescisão imotivada por iniciativa do contratante.”

O acórdão embargado também analisou a questão relativa à aplicação do art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994, consignando que
“uma vez que restou incontroverso nos autos a inexistência de 'estipulação ou de acordo' expresso entre as partes na hipótese de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, de modo que foi necessário o ajuizamento da presente ação para arbitramento judicial dessa verba, nos termos do art. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/1994.”

Portanto, o acórdão embargado analisou a questão relativa à aplicação do dispositivo legal que fundamenta o arbitramento de honorários, não havendo omissão ou contradição a ser sanada.

Quanto a omissão em relação à fundamentação para a justificativa do valor arbitrado, vejo que o v. acórdão embargado expressamente fundamentou o quantum arbitrado, consignando que
“em observância dos critérios previstos nos incisos I a IV do § 2o do art. 85 do CPC acima transcritos, entendo que o montante fixado pela d. magistrada a quo, no valor de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais), deve ser mantido, por
refletir o grau de complexidade do caso
, o conteúdo do trabalho jurídico apresentado até a rescisão do contrato e a presteza do trabalho do escritório de advocacia. O valor leva em conta as peculiaridades de cada caso, notadamente quanto ao tempo de tramitação e a ausência de atos excessivamente complexos, de modo que
o quantum fixado está adequado aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, considerando ainda o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância dos direitos envolvidos, se mostrando compatível com o trabalho desenvolvido pelo Escritório de advocacia no patrocínio de tais demandas.”

Portanto, o acórdão embargado fundamentou adequadamente o
quantum
arbitrado, não havendo omissão a ser sanada.

Por fim, quanto a alegação de que há erro na distribuição do ônus sucumbencial, uma vez que o pleito inaugural do autor era o arbitramento de, no mínimo, 10% sobre o valor atualizado das causas.

O acórdão embargado expressamente analisou a questão relativa à distribuição do ônus sucumbencial, mantendo a sentença que condenou o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, deixando de majorar em razão de estar fixado no máximo previsto no art. 85, §2o do CPC.

Nessa linha de intelecção, observa-se que o banco Embargante pretende, na verdade, é a
rediscussão do mérito
e a reforma do julgado, o que não é possível por meio de embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada que se presta apenas a integrar a decisão quando presente algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Nesse sentido:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. DESNECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DE TODAS AS TESES. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I- Conforme dispõe o art. 1.022, do CPC, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado. II- O magistrado não está obrigado a examinar e a se manifestar expressamente sobre todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivos suficientes para proferir sua decisão. III- A disposição legal contida no art. 489, do CPC veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que é dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. IV- Verificado que o acórdão embargado não padece dos vícios de contradição, obscuridade, omissão ou erro material, a rejeição dos embargos é medida que se impõe. (TJ-MG - Embargos de Declaração: 51921308520218130024, Relator.: Des.(a) Vicente de Oliveira Silva, Data de Julgamento: 22/05/2024, Câmaras Cíveis / 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/05/2024) Destaquei

Ausente o vício apontado, os embargos de declaração
não comportam provimento
, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

Conforme o art. 1.025 do CPC, a apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito, de modo que a simples alusão quanto ao interesse de prequestionar a questão, desacompanhada de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não é suficiente para o acolhimento dos Declaratórios.

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

Por fim,
advirto
o Embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como VOTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026